Tribunal: STF
Processo: RHC 102983
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Omissão caracterizada. 3. Sustentação oral. Ato essencial. 4. Defesa do paciente que, em momento algum, externou interesse em realizar a sustentação oral. 5. Nulidade não caracterizada. Precedentes da Corte. 6. Embargos de declaração acolhidos, todavia sem efeitos infringentes aptos a modificar o julgado.